Tribunal: TJBA
Processo: 8010762-97.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010762-97.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MATEUS SILVA DOS SANTOS Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE ATIPICIDADE POR INEFICÁCIA ABSOLUTA AFASTADA POR LAUDO PERICIAL. INAPLICABILIDADE DE LEGÍTIMA DEFESA OU ESTADO DE NECESSIDADE PARA O PORTE PREVENTIVO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA 585 DO STJ. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal (nº 8010762-97.2025.8.05.0146) interposta por Mateus Silva dos Santos contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003) à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa. A Defesa requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, por ter sido fundada exclusivamente em denúncia anônima. No mérito, pugnou pela absolvição por atipicidade material em razão de suposta ineficácia absoluta da arma de fogo, pela aplicação das excludentes de legítima defesa e estado de necessidade (porte motivado por ameaças de relacionamento extraconjugal) e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pela fixação da pena no mínimo legal e pela restituição integral do valor da fiança (R$ 1.000,00). O Ministério Público opinou pelo desprovimento total do recurso; a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo parcial provimento, apenas para que fosse operada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima, corroborada por confirmação visual dos policiais, preenche os requisitos de legalidade; (ii) saber se a ineficácia parcial da arma de fogo — desgaste de peças — configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio; (iii) saber se o porte preventivo de arma de fogo para proteção contra ameaças futuras e incertas pode ser amparado pelas excludentes de legítima defesa ou estado de necessidade; (iv) saber se a circunstância objetiva da numeração suprimida impede a desclassificação da conduta para o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003; e (v) saber se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 244 do Código de Processo Penal dispensa o mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa porte arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. No caso, a guarnição policial recebeu informações de populares que descreveram com precisão as características do suspeito e o local; ao chegarem, os agentes visualizaram o réu com as exatas características indicadas, incluindo volume suspeito na cintura, o que configurou fundada suspeita concretamente corroborada. A confirmação visual dos elementos descritos pelos populares afasta a alegação de que a abordagem foi arbitrária ou baseada em mero capricho policial. 4. O laudo pericial (ID 512631260) atestou expressamente que o revólver, não obstante os desgastes causados pelo tempo e uso, encontrava-se apto para a realização de disparos em ação simples e em ação dupla. A aptidão da arma para disparar afasta integralmente a tese de crime impossível. O crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, e a funcionalidade da arma, comprovada pericialmente, preenche todos os elementos do tipo. 5. A legítima defesa pressupõe agressão injusta, atual ou iminente (art. 25 do Código Penal), e o estado de necessidade exige perigo atual e inevitável (art. 24 do Código Penal). O porte prévio e ininterrupto de arma de fogo durante mais de um ano como medida preventiva contra ameaças futuras e incertas não preenche os requisitos de atualidade ou iminência exigidos por nenhuma das excludentes. O dolo no crime de porte ilegal de arma é genérico: basta a vontade livre e consciente de portar a arma em desacordo com determinação legal, sendo irrelevante a motivação declarada pelo agente. 6. A numeração suprimida constitui circunstância objetiva do tipo penal previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Comprovada materialmente a adulteração por ação mecânica, a subsunção ao tipo mais grave é automática, independentemente do conhecimento do réu acerca dessa característica, não havendo espaço para enquadramento no delito menos grave do art. 14 da mesma lei. 7. O art. 67 do Código Penal elenca a reincidência entre as circunstâncias preponderantes, mas a confissão espontânea, por refletir traço favorável da personalidade do agente, ostenta idêntico peso preponderante. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Tese 585, o entendimento de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência — seja ela específica ou não. A sentença, ao negar a compensação e majorar a pena em 1/6 na segunda fase, contrariou esse entendimento vinculante, impondo-se a correção. A pena intermediária retorna ao patamar mínimo de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, vedada redução aquém desse limite (Súmula 231/STJ). 8. Sobrevindo sentença condenatória transitada em julgado, o valor da fiança deixa de ter natureza exclusivamente cautelar e, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, deve ser destinado ao pagamento das custas processuais, da indenização do dano, da multa criminal e da prestação pecuniária, na ordem legal de preferência. A devolução integral somente ocorre nos casos de absolvição ou extinção da punibilidade, hipóteses não verificadas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso de Apelação parcialmente provido para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva para 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, mantida a sentença nos demais aspectos. Tese: "1. A busca pessoal fundada em denúncia anônima é legal quando as informações são corroboradas por confirmação visual dos policiais no local dos fatos, caracterizando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. 2. O laudo pericial que atesta a aptidão da arma para disparos afasta a tese de ineficácia absoluta e, por consequência, a ocorrência de crime impossível no delito de porte ilegal de arma de fogo. 3. O porte preventivo de arma de fogo para proteção contra ameaças futuras e incertas não configura legítima defesa nem estado de necessidade, por ausência dos requisitos de atualidade ou iminência da agressão e de perigo atual e inevitável. 4. A circunstância objetiva da numeração suprimida impede a desclassificação da conduta para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, independentemente do conhecimento do réu a esse respeito. 5. É possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, na segunda fase da dosimetria da pena (Tese 585/STJ)." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Tese 585 (Repetitivos); STJ, AgRg no HC nº 448.110/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.675.519/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 03.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.934.729/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; Súmula nº 231 do STJ; Súmula nº 269 do STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8010762-97.2025.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro, figurando como Apelante: MATEUS SILVA DOS SANTOS e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, redimensionando a pena do Apelante. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.